Tribunal: TCU
Processo: 004.219/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2141/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.219/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Moreira (XXX.088.309-XX); Aparecida Rocha Goncalves (XXX.642.559-XX); Emerson Pessoa Ferreira (XXX.250.859-XX); Jesus Tiago da Silva (XXX.904.819-XX); Jorge Luiz Martins (XXX.022.929-XX); Maria Dalva da Silva (XXX.105.249-XX); Odete Marina Sousa (XXX.596.459-XX); Ondina Machado de Marichal (XXX.077.929-XX); Tania Denise da Silva Meyer (XXX.774.010-XX); Viviane Catarina Sarda de Espindola (XXX.249.539-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.